Tribunal: TJES
Processo: 5016578-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016578-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

AGRAVADO: RODRIGO ASSIS BRUNORO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INVESTIDOR. MERCADO DE CAPITAIS. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão saneadora que, em ação monitória, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova.

2. A agravante sustenta a inaplicabilidade das normas consumeristas e a impossibilidade da inversão do ônus probatório, sob o argumento de que o investidor atua com ânimo de lucro no mercado de capitais e declarou ciência dos riscos, não se enquadrando no conceito legal de destinatário final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica estabelecida entre investidor pessoa física e corretora de valores mobiliários ostenta natureza consumerista, apta a autorizar a inversão do ônus da prova, não obstante o objetivo de obtenção de lucro nas operações financeiras realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na Teoria Finalista Mitigada, admite a incidência das normas consumeristas nas relações em que o adquirente, embora busque o lucro, demonstre vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

5. As corretoras de valores, ao prestarem serviços de intermediação e custódia, inserem-se na cadeia de fornecimento de serviços de natureza financeira e bancária, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando caracterizada a hipossuficiência do cliente.

6. A condição de investidor e a assinatura de termos de ciência de risco não afastam, por si sós, a vulnerabilidade técnica e informacional da pessoa física perante a instituição que detém o controle exclusivo dos sistemas, logs e registros das operações.

7. A inversão do ônus da prova revela-se medida necessária para garantir o equilíbrio processual, tendo em vista a excessiva dificuldade para o consumidor em produzir prova negativa ou realizar auditoria nos complexos sistemas da corretora para verificar a regularidade dos lançamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre investidor pessoa física e corretora de valores mobiliários quando evidenciada a vulnerabilidade técnica ou informacional do cliente, autorizando-se a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ; STJ, REsp 2.049.516/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliarios S.A. em face da r. decisão saneadora de id. 77860526 , proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Monitória nº 5000732-66.2022.8.08.0052, que, dentre outras providências, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e, por conseguinte, deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, (a) que a relação jurídica com o Agravado não ostenta natureza consumerista, porquanto o investidor, ao operar no mercado de capitais, não se qualificaria como destinatário final dos serviços de intermediação, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor; (b) que tais serviços seriam utilizados como insumo para a atividade especulativa do Agravado, com o objetivo precípuo de auferir lucro, o que descaracterizaria a relação de consumo; (c) que o Agravado, ao se cadastrar na plataforma, declarou possuir conhecimento sobre o mercado financeiro e disposição para assumir os riscos inerentes às operações de derivativos, como os contratos futuros de café arábica, o que afastaria a presunção de sua vulnerabilidade técnica e informacional.

Pela decisão id 16337493, foi indeferido o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte Agravada,
conquanto intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016578-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

AGRAVADO: RODRIGO ASSIS BRUNORO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onforme se extrai dos autos,
n
a origem
cuida-se de
Ação Monitória visando a cobrança de saldo devedor
originado
de operações
financeiras

realizadas no
mercado futuro. O Magistrado
a quo
, vislumbrando a vulnerabilidade técnica do Agravado frente à instituição financeira, aplicou o CDC e inverteu o ônus probatório

Em que pese a argumentação da Agravante de que o investidor não seria destinatário final fático ou econômico do serviço, a jurisprudência pátria, guiada pela Teoria Finalista Mitigada, tem admitido a incidência das normas consumeristas nas relações em que, embora o adquirente busque o lucro, reste evidenciada a sua vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) frente ao fornecedor.

No caso em tela, a Agravante é uma instituição financeira de grande porte, detentora de todo o aparato tecnológico, registros de
logs
, gravações e conhecimento técnico sobre os mecanismos de "chamada de margem", "liquidação compulsória" e funcionamento do sistema da B3.

Por outro lado, o Agravado é pessoa física que, independentemente de ter assinado termos de ciência de risco, encontra-se em evidente disparidade técnica para produzir prova negativa ou auditar os sistemas da Corretora para verificar a regularidade dos lançamentos e a inexistência de falhas na execução das ordens.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". As corretoras de valores, ao prestarem serviços de intermediação, custódia e assessoria, inserem-se na cadeia de fornecimento de serviços de natureza bancária/financeira.

O fato de o investimento visar o lucro não desnatura, por si só, a relação de consumo quando presente a vulnerabilidade. A “prestação de serviços de intermediação” é o objeto da relação, sendo o Agravado o destinatário final desses serviços de corretagem.

Nesse sentido, a decisão agravada foi assertiva ao consignar que "exigir do consumidor a produção de prova negativa ou de difícil produção acerca da incorreção dos complexos cálculos de operações financeiras seria impor-lhe um encargo probatório excessivamente oneroso"

Com efeito, o entendimento externado pelo Juízo de primeiro grau alinha-se à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem se posicionado no sentido de reconhecer a natureza consumerista da relação existente entre o investidor pessoa natural e a corretora de valores.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CORRETORA DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO CONTRA PERDAS. SMARTBOT. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR ÀS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA CORRETORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação monitória ajuizada em 4/6/2019 da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/10/2022 e concluso ao gabinete em 7/2/2023.
2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) a relação entre cliente e corretora de valores e títulos mobiliários ostenta natureza consumerista; b) a corretora está vinculada à informação prestada ao consumidor quanto ao serviço automatizado de proteção contra perdas ("Smartbot") posto voluntariamente à disposição do cliente; e c) houve falha na prestação do referido serviço capaz de conduzir ao julgamento de improcedência dos pedidos formulados na ação monitória.

3. Deve ser reconhecida a relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários.

4. O elevado valor das operações realizadas e o nível de discernimento do cliente acerca das peculiaridades do mercado não são elementos capazes de lhe suprimir a condição de consumidor. Precedente.

5. A corretora de valores e títulos mobiliários está vinculada à eventual informação prestada ao consumidor quanto ao serviço automatizado de proteção contra perdas posto voluntariamente à disposição do cliente.

6. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
no sentido de que não houve falha na prestação do serviço, perquirindo o modo de funcionamento do sistema de proteção e verificando se poderia estar sujeito a eventuais falhas ou limites, encontra óbice nos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Na hipótese dos autos, sopesadas todas as circunstâncias e estando esta Corte Superior adstrita aos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, conclui-se que, muito embora se esteja diante de uma relação de consumo, a parte recorrida se desincumbiu do dever de fornecer o sistema de proteção a que se obrigara, sendo certo, ademais, que o recorrente tinha ciência da possibilidade de perdas superiores ao limite estabelecido, não estando caracterizada a falha na prestação do serviço e, portanto, a culpa exclusiva da recorrida, impondo-se a manutenção do acórdão estadual.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.049.516/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Desse modo, a condição de investidor não afasta, a princípio, a sua vulnerabilidade técnica e informacional perante a instituição financeira, que detém todo o aparato e o conhecimento específico sobre os complexos produtos e serviços que oferece no mercado de capitais.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, deferida na origem com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se, ao menos neste juízo superficial, como medida adequada para reequilibrar a relação processual, incumbindo à Agravante, que possui maior facilidade e todos os meios técnicos para tanto, o ônus de demonstrar a regularidade das operações e a correção dos valores cobrados.

Ademais, ainda que se afastasse a aplicação direta do CDC, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1º, autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver excessiva dificuldade de cumprimento do encargo para uma das partes e maior facilidade para a outra. A Corretora, detentora dos registros sistêmicos, possui melhores condições de demonstrar a regularidade de sua atuação e dos cálculos apresentados.

Portanto,
afigura-se escorreita
a decisão que, reconhecendo a hipossuficiência técnica do Agravado, determinou a inversão do ônus da prova, garantindo o equilíbrio processual e o contraditório efetivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.